Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAR OU COMPROVAR INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O inadimplemento deliberado da multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade impede a progressão do regime, salvo se demonstrada a absoluta impossibilidade econômica de pagá-la, ainda que de forma parcelada.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial reiterado, cabe ao juízo da execução penal, antes de conceder a progressão ao regime aberto, a intimação prévia do apenado para adimplir a pena de multa, ainda que de forma parcelada, ou demonstrar sua insuficiência econômica.

3. Recurso conhecido e provido.